Tribunal: STF
Processo: HC 93881
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE 
   TESTEMUNHAS NO JUÍZO DEPRECADO. REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. 
   DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. 
   INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF.
1.	A ausência de 
   requisição de réu preso para acompanhar a oitiva de testemunha no 
   juízo deprecado não consubstancia constrangimento ilegal. Havendo 
   ciência da expedição da carta precatória, como no caso se deu, 
   cabe ao paciente ou a seu defensor acompanhar o andamento do 
   feito no juízo deprecado.
2.	A Súmula n. 523/STF estabelece que 
   "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta,
   mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo 
   para o réu". Além de os documentos juntados após as alegações 
   finais serem do conhecimento da defesa, porquanto extraídos de 
   outra ação penal em que atuara, não há demonstração da ocorrência
   de prejuízo.
	Ordem indeferida.